Tribunal: TJDFT
Processo: 0700733-79.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO NECESSÁRIO. RISCO DE DANO NÃO COMPROVADO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência, referente ao pedido para que o DISTRITO FEDERAL forneça à requerente "Aparelho CPAP com umidificador aquecido e máscara oronasal M” (ID 192288440 dos autos de origem).
2. Alegou ter sido diagnosticada como portadora SÍNDROME DA APNÉIA OBSTRUTIVA DO SONO (CID-10: G47.3), possuindo como comorbidades Hipertensão Arterial, Diabetes Melitus, Asma, Doença de Chagas e Hipertensão Pulmonar. Informou ter-lhe sido prescrito a utilização de EQUIPAMENTO CPAP COM PRESSÃO INSPIRATÓRIA DE 05CMH2O SOB MÁSCARA ORONASAL. Relatou que a falta de uso do equipamento vindicado implica risco de morte, uma vez que a patologia aumenta o risco de eventuais eventos cardiovasculares agudos e súbitos. Pugnou pelo deferimento da antecipação da tutela recursal a fim de determinar que o Distrito Federal forneça para a parte agravante, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, o equipamento CPAP COM PRESSÃO INSPIRATÓRIA DE 05CMH2O SOB MÁSCARA ORONASAL, nos termos da prescrição médica, sob pena de pagamento de multa diária.
3. Apresentadas contrarrazões. (ID 58630425). O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 59039412).
4. Gratuidade deferida, uma vez que representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício.
5. O direito à saúde encontra-se assegurado nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal de 1988, sendo dever do Estado garantir, por meio de políticas sociais e econômicas, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, tratando-se de verdadeira proteção à dignidade humana. Em razão do dever constitucional, o Distrito Federal é responsável pela gestão e manutenção da estrutura que garanta o pleno funcionamento do Sistema Único de Saúde em seu território (incluindo as unidades de atendimento, corpo profissional e insumos necessários), tendo como objeto a preservação da vida e da saúde da população, mediante acesso a tais serviços. Por outro lado, a teor do disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
6. Não restou caracterizada a urgência necessária para deferimento do pedido, não havendo nos autos elementos que indiquem risco à vida ou dano grave à saúde da agravante. Observe-se não haver nos autos informação acerca da classificação de risco da agravante, tendo sigo consignado que a paciente realizou o cadastro para recebimento do aparelho, encontrando-se na posição no 180 da lista de espera, conforme ID 195509003 dos autos de origem. O referido documento informa que o material encontra-se atualmente indisponível, porém a paciente será convocada para entrega assim que o equipamento estiver disponível. Contudo, a aquisição de equipamento pelo poder público é regida por regramento próprio e implica na necessidade de instauração de procedimento licitatório, o qual não pode ser dispensado em sede de cognição sumária.
7. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgotaria o objeto da ação principal, além de prejudicar os demais pacientes que esperam na lista de regulação. Assim, ante a ausência do perigo de dano e a existência do regular processamento de seu pedido junto à rede pública de saúde do Distrito Federal, deve ser mantido, por ora, o indeferimento do pedido.
8. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. Sem custas e sem honorários, ante o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.